Tribunal: TJSP
Processo: 1051485-11.2021.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do MPSP de que não fosse deferida a progressão do sentenciado ao regime aberto, sem que fosse realizado exame criminológico. Decisão agravada que defere a progressão, sem a realização do exame. Manutenção. Existência de exame criminológico recente com parecer favorável. Laudos psicológico e social que atestaram que apenado elabora senso crítico satisfatório e que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do MPSP de que não fosse deferida a progressão do sentenciado ao regime aberto, sem que fosse realizado exame criminológico. Decisão agravada que defere a progressão, sem a realização do exame. Manutenção. Existência de exame criminológico recente com parecer favorável. Laudos psicológico e social que atestaram que apenado elabora senso crítico satisfatório e que busca alternativas de vida para quando sair da prisão. Apenado, ademais, que possui atestado de bom comportamento carcerário recente, tendo estudado com afinco nos últimos anos, quando se alfabetizou e iniciou o ensino fundamental. Sentenciado que gozou recentemente de duas saídas temporárias, tendo retornado à prisão nos dias determinados. Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.